Tribunal: TJBA
Processo: 8012864-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012864-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVI RIBEIRO SILVA e outros (3) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO, HEBERT DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA ILEGALIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA EM DOMICÍLIO JUSTIFICADA POR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E REGISTRADA EM MEIO AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS, PETRECHOS DO TRÁFICO E ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Davi Ribeiro Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A Defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial e violação de domicílio, nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por ausência de fundamentação escrita, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se é nula a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por ter sido proferida oralmente em audiência de custódia; (iii) determinar se é possível, na via do habeas corpus, a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação policial se legitima por encadeamento fático objetivo, pois os agentes realizavam patrulhamento em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, abordaram indivíduo que confessou estar no local para adquirir drogas e, na sequência, encontraram o paciente portando substância análoga à maconha. O ingresso no domicílio ocorre após o próprio paciente indicar a existência de mais drogas em sua residência e em área próxima, circunstância que configura fundadas razões para a busca e caracteriza situação de flagrante delito. A diligência policial se alinha ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 de repercussão geral, segundo o qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é nula, pois foi devidamente fundamentada e registrada em meio audiovisual durante a audiência de custódia, permitindo o conhecimento de seus fundamentos e o controle pela instância revisora. A legislação processual penal não exige que a decisão seja necessariamente reduzida a termo por escrito no momento de sua prolação, sendo válida a motivação oral devidamente registrada, especialmente quando não demonstrado prejuízo à defesa, conforme o princípio do art. 563 do CPP. A pretensão de desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. As circunstâncias da prisão evidenciam indícios de tráfico, diante da apreensão de 94 buchas de maconha (85,30 g), balança de precisão, embalagens para fracionamento e arma de fogo de fabricação caseira calibre 9mm. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da forma de acondicionamento da droga, da presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita e da apreensão de arma de fogo. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade específica do caso e do risco concreto de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva pode ser proferida oralmente em audiência de custódia, desde que devidamente fundamentada e registrada por meio audiovisual, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos do tráfico e arma de fogo constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 de repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012864-11.2026.8.05.0000, da Comarca de Ipiaú, tendo como Impetrantes MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA: 66.170), GABRIEL BISPO DO CARMO (OAB/BA: 61.867) e HEBERT DO NASCIMENTO (OAB/BA 33.952-E) e como Paciente DAVI RIBEIRO SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto condutor.